Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDÍCIOS DE CRIME TRIBUTÁRIO - BUSCA E APREENSÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
1) Não se cogita de manifesta coação ilegal no procedimento de busca e apreensão, se os fundamentos foram suficientes a demonstrar fortes indícios da participação da paciente nos crimes investigados.
2) As fundadas razões, conforme prevê o art. 240, §2o, do CPP, são “aquelas externadas por meio de motivação concreta quanto à sua ocorrência e amparadas, senão em início de prova, ao menos em indícios relativamente convincentes quanto à necessidade da medida” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método. Pg. 667).
3) Ordem denegada.